Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007774-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO JUNIOR XAVIER - CPF: 004.351.091-46 (RECORRENTE), M DOS SANTOS ZERI LTDA - CNPJ: 04.256.383/0001-14 (RECORRIDO), CAROLINA BORGES BERTOLINI - CPF: 127.576.436-30 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), MARCIA DOS SANTOS ZERI - CPF: 604.445.411-87 (RECORRIDO), VIVIANE FRATTA MEDEIRO - CPF: 052.545.421-79 (RECORRIDO), SERGIO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 075.429.011-50 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO WUDARSKI (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PRIVADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das partes e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a cada autor, a título de indenização por danos morais, em razão de mensagens ofensivas trocadas por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa de cobrança de valores devidos à empresa “Drogaria do Povo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se mensagens ofensivas enviadas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, configuram violação à honra suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mensagens ofensivas trocadas em ambiente privado, sem divulgação ou publicidade, não caracterizam situação vexatória pública (honra objetiva) e, portanto, não configuram, por si sós, violação indenizável.

4.

Para a configuração do dano moral, exige-se demonstração de sofrimento intenso, humilhação ou abalo à dignidade da pessoa humana, o que não restou evidenciado nos autos.

5.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que mensagens trocadas em caráter privado, ainda que ofensivas, não configuram abalo moral indenizável, diante da ausência de repercussão social ou exposição pública da vítima.

6.

A ausência de publicidade das mensagens inviabiliza a caracterização de dano à honra objetiva e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A troca de mensagens ofensivas em ambiente privado, sem divulgação a terceiros, não configura violação à honra objetiva e, por si só, não enseja indenização por danos morais.

2.

O mero aborrecimento decorrente de conversa ríspida não basta para a caracterização de dano moral indenizável, ausente prova de sofrimento anormal ou exposição vexatória.

3.

Para que se configure o dever de indenizar por dano moral, exige-se a comprovação de violação concreta à dignidade da pessoa, não sendo suficiente a manifestação agressiva isolada em conversa privada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007774-78.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Flávio Junior Xavier

Recorrida(s):

Marcia dos Santos Zeri

Viviane Fratta Medeiro

Sergio Matheus da Silva Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva
:

“Diante do exposto, opino por reconhecer a
ILETITMIDADE PASSIVA
da requerida
M DOS SANTOS ZERI – ME
e por consequência
JULGAR EXTINTO O FEITO
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

No mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Opino por
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto,

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

No presente caso, os autores narram que, no dia 19/11/2022, se dirigiram até a residência do reclamado para tratativa de recebimento dos valores devidos à empresa “Drogaria do povo”, dos quais eram funcionários.

No entanto, alegam que foram recebidos de maneira hostil pelo reclamado que, na sequência, trocou mensagens com eles por meio do WhatsApp, proferindo ofensas à empresa e aos funcionários.

Foram juntados nos autos os áudios proferidos pelo reclamado, nos quais restaram identificadas mensagens como
“pagar essa bosta aí, não quero nem olhar pra cara de drogaria do povo rapaz, encheção de saco, eu vou achar um advogado e perguntar”, “é o seguinte, por causa dessas graças suas, ceis vai toma no seu cú aí, vão receber lá na puta que pariu viu, eu não vou pagar, filha da puta, vai encher o saco do seu pai e da sua mãe que não tem o que fazer
”.

Nas razões recursais, o reclamado pleiteia o afastamento da condenação de indenização por dano moral, sob a alegação de que se encontrava em estado emocional alterado, em razão dos cuidados com a saúde do seu filho, e que o teor dos áudios teria sido uma reação espontânea à presença dos autores na sua residência para realizar a cobrança em dia não útil. Afirma, ainda, que, para a condenação em dano moral, é imprescindível a comprovação de grave ofensa à dignidade da pessoa, o que não ocorreu, e que as palavras proferidas, ainda que em tom agressivo, não se prestaram a esse fim.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que os diálogos ocorreram por meio do aplicativo “WhatsApp”, apenas entre os autores e o reclamado e, ao que consta, não houve divulgação da conversa, conforme “print” extraído da exordial:

No caso, entendo que, embora as palavras tenham sido interpretadas pelos autores como ofensa à sua pessoa, nem todo aborrecimento é suficiente para gerar dano moral, para tanto deve haver sofrimento intenso, angústia, tristeza anormal, humilhação, perda da autoestima, enfim violação à dignidade humana, que interfira no comportamento psicológico, e a meu sentir tal fato não ocorreu.

A troca privada de mensagem entre as partes, com palavras inapropriadas, sem exteriorização ou publicidade, embora gere aborrecimentos não é suficiente para emergir direito de indenização a título de dano moral, uma vez que não tem o condão de expor a parte à situação vexatória pública (honra objetiva).

Eis como têm decidido os Tribunais sobre a troca de mensagens privadas:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR DE WHATSAPP -
As ofensas, embora comprovadas, foram enviadas à conta privada de "whatsapp" do autor, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais. Indenização indevida. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-SP - AC: 10163453020218260344 SP 1016345-30.2021.8.26 .0344, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 08/09/2022, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE OFENSAS VIA WHATSAPP - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva). Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não configuração do dever de indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 1030517-82.2023.8.11.0001, Relator.: Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp) – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra – Descabimento –
Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) – Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor
– Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10200638620198260576 SP 1020063-86.2019.8 .26.0576, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 07/08/2020, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS EM CONVERSA PARTICULAR EM APLICATIVO WHATSAPP. REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TROCA PRIVADA DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL OU GRUPO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA . ART. 373, I, CPC, NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido .

(
TJ-PR
00106403720228160045 Arapongas, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/10/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 23/10/2023)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). A TROCA PRIVADA DE MENSAGENS NÃO TEM O CONDÃO DE EXPOR A PARTE A SITUAÇÃO VEXATÓRIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

(
TJ-RR
- RI: 0839779-14.2022.8.23 .0010, Relator.: PAULO CÉZAR DIAS MENEZES, Data de Julgamento: 08/03/2024, Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2024)

Desse modo, a troca de mensagens que não ostenta suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva dos autores, não dá ensejo à indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025